Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-62.2018.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000054-62.2018.8.11.0095
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAGNO RAFAEL CAVALHER em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., julgou procedente o pedido inicial e consolidou a posse e propriedade do veículo, objeto da lide, em favor do Banco/Autor, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformado, o Apelante almeja a nulidade da sentença, e para tanto alega falta de pressuposto processual para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, eis que não foi regularmente constituído em mora.
Afirma que a notificação não foi entregue pelo motivo “não procurado”, conforme informação dos correios, fato que demonstra que a mora não foi constituída e enseja a nulidade do decisum.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos, a fim de que a sentença seja cassada e o bem restituído ao Apelante.
Contrarrazões ID. 26454477.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Consta dos autos que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Magno Rafael Cavalher e alegou que em 29/08/2016, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n.o 0102137437, no valor líquido de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 606,81 (seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos), para aquisição do veículo Palio Flex Fire Economy, marca Fiat, Ano 2010.
Relatou a parte autora que o Requerido deixou de arcar com as obrigações a partir de 30/06/2017, motivo pelo qual, propôs a vertente demanda e pugnou pela concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar e o bem apreendido.
O Requerido apresentou defesa em que rebateu os termos da inicial e requereu a sua total improcedência.
O Juiz singular julgou procedente o pedido e consolidou a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, o que deu azo ao vertente Apelo.
É cediço ser necessária a comprovação da constituição do devedor em mora para fins da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Também é cediço que, à luz do Decreto-Lei 911/69, a constituição em mora se dá por meio da notificação extrajudicial do devedor, isto é, com o envio de carta registrada ou expedida por meio do Cartório de Títulos e Documentos, ou protesto do título, a critério do credor. Optando o credor pelo protesto, a norma admite a possibilidade de se proceder à intimação pelo funcionário do Tabelionato, considerando-se cumprida a intimação, desde que comprovada a sua entrega no endereço do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal.
Ademais, à instituição financeira compete a prova do esgotamento das diligências para a localização do devedor e, se não obtiver êxito, como por exemplo, quando a notificação for devolvida pelo motivo "mudou-se" ou “não procurado”, é necessário o protesto do título com a intimação via edital. Se isto não ocorrer, o devedor não está regularmente constituído em mora, o que torna escorreita a extinção do processo por flta do pressuposto, na forma do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei 911/69.
Essa é a atual linha de entendimento do STJ, conforme se vê das decisões proferidas nos seguintes recursos: AREsp 1.375.029/MG, AREsp 1.383.801/RS e AREsp 1.388.337/SP, bem como na ementa a seguir transcrita:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1726367/SP. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), 4.a Turma. Julgado em 11/09/2018. DJe 17/09/2018).
Aliás, oportuna transcrição de parte da decisão proferida pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, em 22/11/2018, em caso análogo (AREsp 1.375.563/RS).
Na hipótese analisada pelo eminente Ministro, a notificação fora enviada para o endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, porém, não restou perfectibilizada a intimação, ante a certidão dos Correios que a carta deixou de ser entregue no endereço do destinatário pelo motivo "mudou-se".
O Relator enfatizou que “a magistrada destacou a irregularidade da notificação e oportunizou a emenda à inicial (fl. 34), porém, a instituição financeira apenas se manifestou pela validade do documento já juntado”.
Destacou que “diante dessa realidade, onde não demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é pressuposto processual da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), torna-se imperiosa extinção do feito”.
Ressaltou que “as peculiaridades do caso concreto evidenciam a inexistência da correta constituição do devedor em mora, pois os documentos apresentados pela instituição financeira não provam que a notificação atingiu a sua finalidade”.
O Ministro Antônio Carlos Ferreira ainda transcreveu precedente da Corte Superior no mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 21/02/2017. DJe 09/03/2017). (sem grifos no original)
Ainda, por oportuno, colaciono outros arestos da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1191388/MG. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 04/08/2015. DJe 10/08/2015). (sem grifos no original)
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (STJ. AgInt no AREsp 889.096/PR. Rel. Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 04/08/2016. DJe 12/08/2016).
No caso concreto, nota-se pelo ID. 26452968 que o Banco/Apelado enviou a carta de notificação ao Recorrente para o mesmo endereço que consta no contrato (ID. 26452967); contudo, a correspondência retornou ao remetente pelo motivo “não procurado”, o que implica não ter atingido a sua finalidade.
Outrossim, observa-se que a instituição financeira não comprovou ter esgotado todos os meios para localizar o devedor, o protesto do título após intimação por edital, o que seria imprescindível para concretizar a constituição do devedor em mora, fato que justifica a modificação do decisum.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e julgo extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
Determino a restituição do bem apreendido ao Apelante. Caso o veículo objeto da lide já tenha sido alienado, determino que o Banco Recorrido deposite em juízo o montante equivalente em dinheiro, segundo os valores da Tabela FIPE. Inverto o ônus sucumbencial e majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora